Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727870-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO RIBEIRO DIAS, HALYSTON GONCALVES BRAZ PACIENTE: JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HALYSTON GONÇALVES BRAZ e LEONARDO RIBEIRO DIAS, em favor do paciente JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, requerendo a concessão da ordem para o trancamento do inquérito policial. Indeferido o pedido liminar (ID. 48938352). Parecer do Ministério Público pelo reconhecimento da perda do objeto (ID. 49563981). DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença determinando o trancamento do inquérito em 17/07/2023, além de ter sido determinada, também, a restituição do valor integral da fiança ao prestador e deferida a restituição dos bens apreendidos ao proprietário (ID. 165528972 – autos IP 0707988-44.2023.8.07.0005). Logo, houve perda do objeto do presente habeas corpus, porquanto já trancada a ação penal, inexistindo utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora